Tribunal: TJMT
Processo: 1020050-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020050-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), JOSEMAR FERRONATTO - CPF: 174.771.901-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL – PROPRIEDADE INVADIDA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O PROPRIETÁRIO E O DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ANÁLISE PRELIMINAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

A responsabilidade ambiental, ainda que objetiva, exige a verificação do nexo causal entre o dano e a conduta atribuída ao agente. Havendo indícios de que os danos ambientais foram causados exclusivamente por invasores, afastando, em sede preliminar, a vinculação direta do proprietário com o ilícito ambiental, mostra-se adequada a suspensão temporária dos efeitos do Termo de Embargo, resguardando-se a análise aprofundada na ação principal. A decisão agravada se limitou a assegurar a proporcionalidade e a razoabilidade, evitando prejuízos graves e irreparáveis ao agravado, sem esvaziar as competências da Administração Pública. Ausência de demonstração de risco concreto e iminente que justifique a reforma da decisão. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos do
Mandado de Segurança no 1000423-11.2024.8.11.0101
, impetrado por JOSEMAR FERRONATTO, que deferiu parcialmente a liminar almejada na origem para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 0193001423 e a retirada do nome do impetrante da lista de áreas embargadas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o Termo de Embargo foi lavrado em conformidade com a legislação ambiental vigente, tendo como fundamento a constatação de exploração florestal em área de preservação especial, sem a devida autorização do órgão competente. Alega que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que a decisão judicial que suspendeu os efeitos do embargo configura intervenção indevida no mérito administrativo. Pleiteia, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O agravado, em contraminuta, defende a manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça restituiu os autos ao órgão julgador sem manifestação sobre o mérito da controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso busca a reversão da decisão liminar que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo no 0193001423 e determinou a exclusão do nome do agravado da lista de áreas embargadas.

O agravante sustenta a presunção de legitimidade dos atos administrativos, reforçando que a autuação e o embargo decorreram da constatação de danos ambientais na propriedade do agravado. Argumenta, ainda, que a decisão judicial viola o princípio da separação dos poderes, pois interfere no mérito de ato administrativo discricionário.

Contudo, restou amplamente demonstrado nos autos que a propriedade rural denominada "Fazenda Dom Bosco" encontra-se invadida desde fevereiro de 2022 por terceiros identificados, conforme evidenciado nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1013132-16.2022.8.11.0015. Relatórios de oficiais de justiça, imagens de satélite e outros documentos apresentados pelo agravado comprovam que os danos ambientais foram causados exclusivamente pelos invasores, sendo, portanto, indevida a imputação de responsabilidade ao proprietário.

É importante pontuar que, embora a responsabilidade ambiental seja de natureza objetiva, conforme o art. 225, §3o, da Constituição Federal, a análise da situação específica requer a verificação de elementos como o nexo causal entre o dano e a conduta atribuída ao agente. No caso em questão, há indícios nos autos de que o agravado não exerce posse sobre a área desde a invasão por terceiros, fato que, em análise preliminar, pode afastar a vinculação direta entre o agravado e os danos ambientais apontados no auto de infração e no Termo de Embargo impugnados. Esses elementos, contudo, serão melhor apreciados no mérito da ação principal.

Ademais, a decisão agravada se limitou a suspender os efeitos do Termo de Embargo, preservando a análise administrativa quanto à regularidade do ato. Tal medida, além de proporcional, evita que o agravado sofra prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação decorrentes da manutenção do embargo, os quais foram devidamente comprovados. A impossibilidade de acesso a crédito, a restrição de negociações comerciais e a inviabilização da atividade agrícola comprometem a função social da propriedade, em violação aos artigos 5o, XXIII, e 170, III, da Constituição Federal.

Quanto à alegação de que a decisão judicial interfere no mérito do ato administrativo, é importante esclarecer que o controle exercido pelo Poder Judiciário restringe-se à análise da legalidade do ato, sem adentrar nos aspectos discricionários, respeitando, assim, o princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, a decisão agravada pautou-se no devido processo legal, garantindo a preservação do direito do agravado sem esvaziar as atribuições da Administração Pública.

Por fim, a ausência de demonstração de risco concreto e iminente de dano grave ao agravante reforça a necessidade de manutenção da decisão agravada, que se revela adequada e compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025